Tribunal: TJSP
Processo: 1503020-42.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Roubo tentado. Art. 157, caput, c.c. 14, II, do CP. Preliminares de nulidade rejeitadas. Art. 226 do CPP que traz mera recomendação. Autoria bem comprovada. Palavra da vítima e dos policiais, além da confissão. Tese de desclassificação para furto afastada. Ponderação da confissão, sem reflexos na Pena. Súmula no 231 do STJ. Ampliação da fração redutora pela tentativa para 2/3. Regime

Ementa:
Apelação. Roubo tentado. Art. 157, caput, c.c. 14, II, do CP. Preliminares de nulidade rejeitadas. Art. 226 do CPP que traz mera recomendação. Autoria bem comprovada. Palavra da vítima e dos policiais, além da confissão. Tese de desclassificação para furto afastada. Ponderação da confissão, sem reflexos na Pena. Súmula no 231 do STJ. Ampliação da fração redutora pela tentativa para 2/3. Regime inicial alterado para o semiaberto. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503020-42.2019.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
GUILHERME ROBERT AGUIAR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram as preliminares e, no
mérito, deram PARCIAL PROVIMENTO à apelação afim de reduzir a pena imposta
a GUILHERME ROBERT AGUIAR para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de
reclusão, alterando-se o regime inicial para o semiaberto, e 10 (dez) dias-multa,
mantido seu valor unitário no piso legal e, no todo o mais, a r. sentença recorrida
como posta. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503020-42.2019.8.26.0362 -Voto no 13026
2
Apelação Criminal no 1503020-42.2019.8.26.0362
Apelante: Guilherme Robert Aguiar
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mogi-Guaçu
Voto no 13026
Apelação. Roubo tentado. Art. 157, caput, c.c. 14, II, do
CP. Preliminares de nulidade rejeitadas. Art. 226 do CPP
que traz mera recomendação. Autoria bem comprovada.
Palavra da vítima e dos policiais, além da confissão. Tese
de desclassificação para furto afastada. Ponderação da
confissão, sem reflexos na Pena. Súmula no 231 do STJ.
Ampliação da fração redutora pela tentativa para 2/3.
Regime inicial alterado para o semiaberto. Recurso provido
em parte.
Trata-se de apelação interposta por GUILHERME
ROBERT AGUIAR (fls. 117/126) em face da r. sentença de fls. 99/103, que o
condenou pela prática de roubo tentado (art. 157, caput, c.c. art. 14, inciso II, do
Código Penal CP), impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 06 (seis) dias-multa,
mantido seu valor unitário no piso legal.
A denúncia foi oferecida (fls. 40/42), e recebida às fls.
43/44. O réu foi citado (fls. 90) e apresentou defesa (fls. 62/65), foi realizada
audiência de instrução e julgamento e sobreveio sentença condenatória, contra a qual
se insurge.
Sustenta, preliminarmente, que há nulidade decorrente do
reconhecimento realizado em solo policial, o qual não observou o procedimento do
art. 226 do Código de Processo Penal (CPP) e também decorrente da ausência de
fundamentação idônea em relação ao aumento operado em sua pena-base.
Requer, ainda, a desclassificação de sua conduta para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503020-42.2019.8.26.0362 -Voto no 13026
3
crime de furto tentado, a ponderação da confissão em seu favor, o aumento da fração
em relação à redutora da tentativa, para o máximo de 2/3 (dois terços), a alteração do
regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e a isenção do pagamento da
pena de multa imposta.
Em contrarrazões o parquet pugnou pelo não provimento do
apelo (fls. 130/135).
O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo parcial
provimento do recurso (fls. 141/143), e os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que em 27 de junho de 2019, na
Comarca de Mogi Guaçu, GUILHERME ROBERT AGUIAR, em concurso de
agentes com dois sujeitos de identidade desconhecida, praticou crime de roubo
tentado em face de MARCOS ANTÔNIO DINIZ.
Narra-se que GUILHERME abordou a vítima enquanto esta
caminhava na rua e exigiu a entrega de seus pertences. A vítima recusou a entrega e
GUILHERME então apresentou a ela um canivete, instante em que MARCOS
ANTÔNIO, por sorte, avistou policiais militares que patrulhavam o local, alertando-
os do ocorrido e possibilitando a prisão de GUILHERME em flagrante, após breve
perseguição.
Ante tal quadro fático, GUILHERME foi denunciado pela
prática de roubo majorado pelo concurso de agentes, em sua modalidade tentada,
sendo certo que ao cabo de regular instrução processual penal foi condenado, sendo
afastada apenas a majorante, razão pela qual se insurge.
E com parcial razão em seu inconformismo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503020-42.2019.8.26.0362 -Voto no 13026
4
De início, observo que, no tocante aos questionamentos
acerca do reconhecimento realizado na fase policial, quanto ao disposto no art. 226
do CPP, “as disposições nele previstas são meras recomendações, cuja
inobservância não causa, por si só, a nulidade do ato” (C. STJ, HC 393.172/RS,
Rel. Min. Felix Fischer, C. 5a Turma, j. 28/11/2017).
Observo, ainda, que não se deve reconhecer nulidade sem
prova cabal do prejuízo, conforme disposto no art. 563 do CPP (pas de nullité sans
grief).
No tocante à preliminar correspondente à ausência de
fundamentação para o aumento da pena-base, trata-se a bem da verdade de matéria
de mérito, que será oportunamente apreciada.
Superadas tais questões iniciais, observo que a materialidade
delitiva restou comprovada por meio dos autos de fls. 09/10 e do laudo de fls. 66/70,
e a prova oral não deixou dúvidas da autoria.
Com efeito, a vítima MARCOS ANTÔNIO disse que
caminhava com seu filho adolescente pelo local dos fatos, quando viu três homens
sentados em um banco de madeira, sendo que um deles se levantou e passou a
acompanha-los. Em seguida, exibiu um canivete e anunciou roubo.
MARCOS ANTÔNIO disse para seu filho correr e passou a
enfrentar o roubador, mas desistiu e também correu, sendo certo que em seguida
avistou viatura policial e o roubador passou a fugir.
Disse que conseguiu abordar os policiais e comunicar o
crime, e os milicianos conseguiram prender o apelante em seguida. Em
reconhecimento em juízo, disse que o apelante se parece com o roubador, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503020-42.2019.8.26.0362 -Voto no 13026
5
confirmou que o sujeito preso no dia dos fatos era o assaltante, o que configura
reconhecimento positivo (v. mídia de fls. 97).
O policial ADRIANO KLIN DE CARVALHO disse que
estava em patrulhamento e, ao ingressar na rua do local dos fatos, a vítima corria na
direção da viatura. Soube que o acusado havia praticado o roubo e, durante a fuga,
jogou arma branca dentro de uma escola.
Esclareceu que a vítima alegou que havia outros dois
homens, mas não conseguiu avistar nenhum outro agente, pois manteve o foco no
acusado (v. mídia de fls. 97).
No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo policial
WESLEY LUÍS DA SILVA MOREIRA, que acrescentou que a vítima sinalizou
por socorro e o réu em fuga mais à frente, tendo sido abordado e recuperado o
canivete que portava (v. mídia de fls. 97).
O apelante, por sua vez, disse em juízo que estava em
companhia de dois indivíduos, mas que eles não sabiam que o acusado praticaria o
roubo e não participaram da ação. Narrou que não chegou a ameaçar, nem a exibir a
arma branca ao ofendido (v. mídia de fls. 97).
Sendo assim, em que pese a tentativa do apelante em
desclassificar sua conduta para o delito de furto, nota-se que há prova cabal de que
praticou roubo a vítima confirmou que foi ameaça com um canivete, e tal objeto
foi recuperado pelos policiais e periciado (fls. 66/70).
Quanto à dosimetria de pena, há que se realizar pontual
reparo.
A pena-base foi corretamente majorada em 1/6 (um sexto),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503020-42.2019.8.26.0362 -Voto no 13026
6
em razão do emprego de um canivete da conduta. Em que pese de fato o tipo do art.
157 do CP preveja grave ameaça e violência como elementares, nota-se que tais
condutas podem ser praticadas sem o emprego de arma branca, vale dizer, bem
possível e até comum que a ameaça se dê sem o uso de arma, de modo que seu
emprego revela maior desvalor e reprovabilidade da conduta, o que indica que agiu
com acerto o i. magistrado a quo ao aumentar a pena inicial.
Na segunda fase, bem ponderada a atenuante da menoridade
relativa. Contudo, era o caso de incidência também da confissão, haja vista que esta
foi utilizada como argumento de condenação e revela confissão parcial a qual, em
que pese consubstancie crime diverso, segundo entendimento do C. STJ, enseja a
referida atenuante. Confira-se:
“PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA DE FURTO EM
DETRIMENTO DO ROUBO. CONFISSÃO PARCIAL.
UTILIZAÇÃO
PARA
EMBASAR
A
SENTENÇA.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
POSSIBILIDADE.
PRETENSÃO
DE
SIMPLES REFORMA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, se a confissão do réu, ainda que
parcial, retratada ou qualificada, for utilizada pelo
magistrado para fundamentar a condenação, deve incidir a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503020-42.2019.8.26.0362 -Voto no 13026
7
respectiva atenuante. Súmula n. 545 desta Corte.
2. "Embora a simples subtração configure
crime diverso - furto -, também constitui uma das
elementares do delito de roubo - crime complexo,
consubstanciado na prática de furto, associado à prática de
constrangimento, ameaça ou violência, daí a configuração
de hipótese de confissão parcial." (HC 396.503/SP, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
24/10/2017, DJe 06/11/2017) 3. Mantidos os fundamentos
da decisão agravada, porquanto não infirmados por razões
eficientes, é de ser negada simples pretensão de reforma.
(Enunciado n.o 182 desta Corte).
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC 452.897/SP, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado
em 07/08/2018, DJe 14/08/2018).

Contudo, em respeito à Súmula no 231 do C. STJ, a pena fica
mantida em seu piso legal, de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Na terceira e última fase, correta a ponderação da tentativa,
mas há que se aumentar a fração de redução para o máximo de 2/3 (dois terços),
considerando o iter criminis percorrido, vale dizer, o agente não havia sequer tido
contado com os bens da vítima, havendo “apenas” a ameaçado com canivete, fato
seguido de fuga, de modo que entendo que a consumação do crime ficou distante, e
fixo a pena final em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-
multa.
A quantidade de pena aponta para o regime inicial aberto,
mas as circunstâncias judiciais desfavoráveis indicam o fechado, de modo que aplico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503020-42.2019.8.26.0362 -Voto no 13026
8
o raciocínio da Súmula no 269 do C. STJ e fixo o semiaberto.
Ressalto que a grave ameaça e a existência de circunstância
desfavorável indicam que não é cabível a substituição da pena privativa por
restritiva de direitos.
Por fim, no que tange ao pleito de isenção ao pagamento da
multa imposta, saliente-se que o legislador não autorizou o julgador a deixar de
aplicar a reprimenda financeira em razão da situação econômica do réu, e a pena de
multa segue procedimento próprio para a sua cobrança e execução, não havendo
previsão legal para a sua exoneração.
Ante o exposto, REJEITA-SE AS PRELIMINARES e, no
mérito, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à apelação afim de reduzir a pena
imposta a GUILHERME ROBERT AGUIAR para 01 (um) ano e 04 (quatro)
meses de reclusão, alterando-se o regime inicial para o semiaberto, e 10 (dez) dias-
multa, mantido seu valor unitário no piso legal e, no todo o mais, a r. sentença
recorrida como posta.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se, contudo, que se altere o modo de
cumprimento para equivalente ao semiaberto, ante a alteração de regime efetivada.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator